Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-04.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014293-04.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDO ALIPIO CAMPOS - CPF: 895.614.061-87 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A. - CNPJ: 21.591.836/0001-88 (APELADO), FERNANDO MELO CARNEIRO - CPF: 040.900.569-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANÚNCIO DE FRETE NA PLATAFORMA TRUCKPAD – TRATATIVAS CONCRETIZADAS FORA DA PLATAFORMA – MOTORISTA QUE SOFRE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO NO LOCAL COMBINADO COM O ANUNCIANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA – FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o anúncio do frete tenha sido disponibilizado na plataforma Truckpad mantida pela Apelada, todas as tratativas foram concretizadas integralmente fora dela, indicando que o Apelante optou por sair da plataforma segura para tratar da questão de forma privada com o embarcador.

Nesse cenário, o que se evidencia é que a plataforma Truckpad, no caso em tela, não funcionou como intermediadora, mas sim como mero site de classificados, de modo que não é responsável pelos prejuízos suportados pelo Apelante, visto que a fraude perpetrada não tem qualquer relação com o comportamento da empresa recorrente, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1014293-04.2023.8.11.0055

APELANTE:
GERALDO ALIPIO CAMPOS

APELADO:

TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGÍSTICA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GERALDO ALIPIO CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGÍSTICA S.A. (proc. n. 1014293-04.2023.8.11.0055), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz que “
O vínculo de causalidade entre a conduta do Apelado e os danos experimentados pelo Apelante é patente
”, uma vez que “
A argumentação de que as tratativas finais ocorreram fora do ambiente do aplicativo não elimina a responsabilidade do Apelado, pois a plataforma foi a intermediadora inicial e indispensável na cadeia de eventos que culminou no crime. O próprio Apelado admitiu que o anúncio foi veiculado em sua plataforma, sendo essa a origem direta do engodo que vitimou o Apelante
”.

Afirma que “
O anúncio veiculado pelo aplicativo do Apelado conferiu aparência de legitimidade à oferta, o que foi determinante para que o Apelante se dispusesse a realizar o frete. Essa confiança, rompida pela negligência do Apelado em fiscalizar os anúncios publicados bem como os anunciantes, é um elo inafastável no nexo causal entre a conduta omissiva e o dano experimentado pelo apelante
”.

Cita que “
ao organizar sua atividade de forma empresarial, sistemática, habitual, profissional e com ela obter lucro mediante a realização do serviço fato é que o Apelante adquiriu o ônus de responder judicialmente pelos danos eventualmente causados a terceiros/Apelante. Deste modo, restou devidamente demonstrado a teoria do Risco-Proveito, pela qual a requerida assume os riscos de sua atividade mediante o recebimento/remuneração dos embarcadores/empresas
”.

Destaca que “
o Apelante ao aceitar a contratação foi direcionado para o aplicativo whatsapp (única opção em vista do cadastro não completo do apelante) para conversa com o anunciante, bem como que o golpista/criminoso efetuou o pagamento a apelada para fazer o anúncio, não tendo a apelada, que é remunerada pelos anúncios, criado qualquer mecanismo para impedir o anúncio de fretes fakes por empresas golpistas/criminosos, assim como não faz alertas do risco de golpe em seu aplicativo TRUCKPAD para prevenir e orientar os usuários/motoristas
”.

Pontua que “
A sentença também desconsidera os elementos apresentados nos autos que demonstram a magnitude dos danos materiais e dos lucros cessantes. A perda de bens de trabalho essenciais, como o caminhão e a carreta, impactou diretamente a subsistência do Apelante, cuja renda era integralmente dependente da atividade de transporte
”.

Assevera que “
A negligência do Apelado em verificar a idoneidade dos anunciantes e em prevenir os riscos inerentes à atividade que exerce foi fator determinante para que o crime ocorresse, sendo, portanto, indissociável do dano moral experimentado
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 267053348.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por GERALDO ALIPIO CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGÍSTICA S.A. (proc. n. 1014293-04.2023.8.11.0055), julgou improcedente o pedido.

Segundo consta da petição inicial, o Autor/Apelante, caminhoneiro, teria visualizado um anúncio de frete veiculado no aplicativo Truckpad. A partir de referido anúncio, entrou em contato com a empresa anunciante via aplicativo WhatsApp e combinou o carregamento, contudo, ao chegar no local designado, foi rendido por pessoas armadas e feito de refém por três dias, ocasião em que foram roubados seu caminhão e semirreboque, bem como dinheiro e um aparelho celular.

Após o devido trâmite processual, os pedidos indenizatórios foram rejeitados pelo Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“(...)
em sede de Audiência de Instrução, o autor assumiu que todas as tratativas, como o ponto de encontro para carregamento do caminhão, foram feitas diretamente com a empresa via aplicativo de mensagens WhatsApp.

Isto é, embora o requerente tenha encontrado o anúncio por meio da plataforma, ele assumiu todos os riscos inerentes ao negócio, ao momento em que passou a realizar as combinações de forma particular, sem intercessão do aplicativo.

Dessa maneira, a plataforma não assumiu quaisquer riscos de indicar ao requerido o local da emboscada, se colocando de forma completamente alheia ao evento cujo causou o dano ao autor
”.

Pois bem.

Em que pesem as razões recursais, a sentença não carece de reforma.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em debate acerca da responsabilidade das plataformas de comércio eletrônico pelos danos causados por anúncios nelas disponibilizados, proferiu recente julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO ANUNCIADO À VENDA NA PLATAFORMA OLX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada em 21/02/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 17/05/2021 e concluso ao gabinete em 02/05/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a OLX pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da aquisição de veículo clonado anunciado em sua plataforma. 3. O responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na "disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços. 4. Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados. Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, é razoável exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço. Por outro lado, os sites de intermediação são remunerados pelos serviços prestados, geralmente por uma comissão consistente em percentagem do valor da venda. Assim, a depender do contexto, a OLX poderá enquadrar-se como um simples site de classificados ou, então, como uma verdadeira intermediária. 5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3o, II, do CDC). 6. No particular, os recorridos adquiriram um veículo que havia sido anunciado na plataforma da recorrente (OLX). Após concluída a transação, tomaram conhecimento de que se tratava de automóvel clonado. No entanto, a operação de compra e venda do veículo foi concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela recorrente. Tal circunstância evidencia que, na hipótese, a OLX funcionou não como intermediadora, mas como mero site de classificados. A fraude perpetrada caracteriza-se como de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor (art. 14, § 3o, II, do CDC). 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.067.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Como consta no voto proferido pela Relatora Nancy Andrighi, não se pode impor aos sites de classificados, assim entendidos aqueles que se limitam a fornecer os dados do vendedor para o comprador entrar em contato diretamente com o fim de negociarem e concluírem a transação, a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos e serviços anunciados.

Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço, respondendo somente caso de deixar de fornecer elementos para a identificação do autor do anúncio.

De outro lado, nos sites de intermediação, a remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador é variável e normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda.

Como indicado no voto da Ministra Relatora, nos sites intermediadores, há três possíveis cenários:

“
(i) negócio concluído integralmente na plataforma, mediante o pagamento de comissão: nessa circunstância, o intermediário se qualifica como agente com poderes para concluir o negócio e, destarte, como comerciante. De acordo com a doutrina especializada, concluído o negócio na plataforma do site facilitador, “ele se submete às regras pertencentes ao fato (defeito) e ao vício do produto e do serviço por ele comercializado. Mas, especificamente quando ao fato do produto, sua responsabilidade se dá conforme o art. 13 do CDC, por ser um intermediário (não um prestador de serviço em sentido estrito), isto é, a responsabilidade é objetiva e subsidiária para os casos de não identificação adequada do fabricante, produtor, construtor ou importador da bem ou má conservação dele” (TEIXEIRA, Tarcísio. Op. Cit., p. 283). Acrescente-se que, “a exigência dessa comissão vinculada à venda dos produtos ou serviços impõe a essas empresas o dever de fiscalizar atentamente os anúncios realizados por seus usuários, encargo que não pode ser transferidos aos terceiros porventura lesados pelo anúncio” (LEONARDI, Marcel. Responsabilidade dos provedores de serviços de internet. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 186).

(ii) negócio concluído fora da plataforma do intermediador: nessa hipótese, “o intermediário titular do site terá agido como se fosse um mandatário mercantil, cumprindo os poderes outorgados pelo vendedor para aproximá-lo de interessados, mas os limites desses poderes não permitem concretizar o negócio. Assim, em razão do mandato, os negócios realizados pelo mandatário implicarão responsabilidade apenas do mandate, salvo se o mandatário agir em nome próprio, conforme prevê o art. 663 do Código Civil” (Teixeira, Tarcísio. Op. Cit., p. 282). Em verdade, sendo a aquisição realizada externamente ao site, este funcionará como mero anunciante e não como intermediário. Nesse sentido, aliás, já se manifestou esta Terceira Turma no julgamento do REsp 1.880.344/SP (DJe de 11/3/2021) e do REsp 1.836.349/SP (DJe de 24/06/2022).

(iii) negócio concluído na plataforma, sem a cobrança de comissão, mas com gestão de pagamento pelo intermediador: nessa situação, o intermediário não responderá por eventual vício ou defeito do produto ou serviço, tampouco pela não entrega do bem adquirido. Apenas será responsável por falha na prestação do serviço de gestão de pagamento (TEIXEIRA, Tarcísio. Op. Cit., pp. 221-222).”

Como se vê, diante da possibilidade de um mesmo site de comércio eletrônico agregar esses dois modelos, a responsabilização da plataforma Truckpad depende da análise de sua atividade no caso concreto, isto é, se atuou como verdadeira intermediária ou como simples site de classificado.

Na espécie, os elementos dos autos denotam que, embora o anúncio do frete tenha sido disponibilizado na plataforma Truckpad mantida pela Apelada, todas as tratativas foram concretizadas integralmente fora dela, indicando que o Apelante optou por sair da plataforma segura para tratar da questão de forma privada com o embarcador.

Aliás, o próprio Recorrente confirma que não realizou seu cadastro completo junto ao aplicativo Truckpad, contentando-se com o Whatsapp do anunciante.

Nesse cenário, o que se evidencia é que a plataforma Truckpad, no caso em tela, não funcionou como intermediadora, mas sim como mero site de classificados, de modo que não é responsável pelos prejuízos suportados pelo Apelante, visto que a fraude perpetrada não tem qualquer relação com o comportamento da empresa recorrente, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO EM PLATAFORMA DE COMERCIO ELETRÔNICO - "OLX" - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA - FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO - ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. Constatada insurgência contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).
Tendo em vista a inexistência de provas de participação da ré na negociação havida entre o consumidor e o terceiro estelionatário, não se afigura possível a sua responsabilização pelo golpe sofrido.
Consoante pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.249009-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025